Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701508-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES GUERRA PILLON AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Na origem, o d. juízo rejeitou a preliminar de perda superveniente do interesse processual. O agravante requer o provimento do recurso para reconhecer a validade do acordo firmado entre as partes e, por consequência, a extinção do feito. Na decisão de ID 61009247, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 62138794, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 62398539. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por seus próprios fundamentos, conforme lançada anteriormente. Retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se e voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora